Tribunal: STF
Processo: HC 237313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.1.2024 por Plínio Antônio Britto Gentil Filho e Giovanna Penhalbel Sigilló, advogados, em benefício de Nedson Ferreira Dias, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 832.805/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 31.1.2023, pela apontada prática dos delitos previstos nos inc. II do 
§ 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do presente Inquérito Policial que nos dias 17 e 19 de dezembro de 2022, por volta das 5h44min, em local próximo à quadra de esportes do bairro Jardim Campo Grande, nesta cidade e comarca de Cassilândia, o denunciado NÉDSON FERREIRA DIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante concurso de pessoas, subtraiu o valor de R$15.080,00 (quinze mil e oitenta reais), para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, vitimando Alessandro Pereira da Silva.



    Consta ainda que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, o denunciado Nédson Ferreira Dias, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu A B A S, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la. 



    Segundo se apurou, o denunciado Nédson Ferreira Dias, juntamente com o adolescente A B A S, arquitetaram a prática do delito de roubo, vitimando Alessandro Pereira da Silva, proprietário de um caminhão de guincho. 



    Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, colocando em prática o intento criminoso, o denunciado NEDSON encaminhou mensagem, via whatsapp, para a vítima, solicitando a prestação de seus serviços de frete, alegando que precisava buscar um veículo automotor na cidade de Itarumã/GO, e assim acordou de encontrar a vítima no local dos fatos. 



    Nesse contexto, no momento que a vítima chegou ao local combinado, o denunciado ingressou no caminhou da vítima, e, no momento que a vítima estava manobrando o caminhão para sair do local, o denunciado afirmou que havia esquecido a carteira em sua residência, fazendo com que a vítima estacionasse o caminhão. 



    Assim, sob o pretexto de buscar sua carteira, o denunciado desceu do caminhão, retornando minutos após, e, ao ingressar novamente no veículo da vítima, de inopino, apontou um simulacro de arma de fogo na direção da cabeça da vítima e anunciou o assalto. 



    Na oportunidade, o denunciado ordenou que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro que havia na carteira, que correspondeu à quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), bem como que ela fizesse transação bancária, por meio do PIX, a ser depositado na conta bancária do denunciado. 



    No entanto, diante do insucesso na realização da transferência bancária, o denunciado, aproveitando que o aplicativo do Banco estava aberto no aparelho celular da vítima, subtraiu o aparelho celular da vítima, e, então, evadiu-se do local, consumando o delito. 



    Durante a prática do delito, o adolescente A B A S ficou na esquina do local dos fatos, com intuito de assegurar a consumação do crime. 



    É certo que após sua fuga, o denunciado subtraiu a quantia de R$ 15.000,00 da conta bancária da vítima, transferindo a quantia para conta bancária própria” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    3. Em 10.2.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Cassilândia/MS (Ação Penal n. 0800004-70.2023.8.12.0007) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. 



    O decreto prisional foi cumprido apenas em 4.8.2023, sendo o paciente encontrado na comarca de Campo Verde/MT (fls. 79-84, e-doc. 5).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o Habeas Corpus n. 1406462-75.2023.8.12.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 15.6.2023. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO INCABÍVEL – PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PREENCHIDA HIPÓTESE DE CABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    I – O decreto de custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentado, dada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria da prática dos crimes em tela, a configuração de hipótese de admissibilidade e, sobretudo, o especial fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    II – Presentes todos os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a liberdade. Incabível, ainda, a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319, do CPP, pois manifestamente insuficientes aos fins a que se destinam. 



    III – Ordem conhecida e denegada” (fl. 1, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 832.805/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.8.2023, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem.



    A defesa interpôs o respectivo agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a prisão preventiva é uma medida residual, que somente deverá ser aplicada quando não houver possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar e, para se decretar a prisão processual em detrimento de cautelar diversa, é necessário que haja uma fundamentação da decisão, levando em conta o caso concreto que motivou a imposição da cautelar extremada. Ocorre que, conforme se vê, o acórdão coator vem desacompanhado de qualquer fundamentação que a legitime, como ficará demonstrado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alegam que “as autoridades coatoras se limitaram a fundamentar que a prisão deveria ser mantida com base na garantia da ordem pública, se utilizando da gravidade em abstrato do delito, uma vez que alegou que a prática ocorreu ‘de maneira articulada, de forma ardil, com combinação prévia e ameaça grave contra pessoa, com o auxílio de menor’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Asseveram que, “como se não bastasse a utilização da gravidade em abstrato do delito para justificar a ofensa à ordem pública, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e o STJ, mais uma vez, voltaram a repetir o argumento do magistrado de primeira instância, ao utilizar de elementos inerentes ao tipo penal para manter o decreto preventivo, qual seja a ‘grave ameaça contra pessoa’” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o crime de roubo, descrito no artigo 157 do Código Penal, prevê que estará configurado o delito quando o agente subtrair coisa alheia móvel para si, mediante violência ou grave ameaça, ou seja, se vê que a grave ameaça contra a vítima está inerente a este tipo penal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Salientam que o paciente “I) compareceu espontaneamente na delegacia para prestar depoimento, explicando de maneira detalhada como se deu a ação e confessando a prática delitiva; II) forneceu seu endereço; III) autorizou acesso aos seus dados bancários; IV) permitiu acesso ao seu telefone celular, fornecendo a senha de bloqueio e, por fim, V) disse que gostaria de colaborar com as investigações” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “como se não bastassem todas essas circunstâncias do caso concreto, o paciente é pessoa extremamente jovem, com apenas 18 anos de idade, primário e com bons antecedentes (fls. 72) – mais um elemento do caso concreto que afasta o argumento da prisão com base na garantia da ordem pública” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressaltam que “unicamente em razão do depoimento do paciente é que foi possível localizar e apreender os produtos que teriam sido adquiridos como produto do crime. Logo, é possível perceber que ele contribuiu ativamente para o desenrolar das investigações”. 



    Concluem que “o argumento utilizado pela autoridade coatora de que, solto, NEDSON iria impedir que a lei penal fosse aplicada, é fantasiosa e não possui nenhuma fundamentação no caso concreto, já que, conforme foi apresentado, o paciente não adotou qualquer postura que indicasse que pretende se furtar da aplicação da lei penal. Pelo contrário” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Afirmam que, “inexistindo fundamentação acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, está claro que se trata da famigerada prisão preventiva antecipatória de pena, ou, neste caso, quaestio mais grave” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, à luz princípio da razoabilidade e proporcionalidade, os impetrantes aguardam a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, podendo ser substituída por cautelares diversas e suficientes para obstar o risco apontado pelo decreto preventivo, mantendo essa condição até o julgamento da presente ordem. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo, para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, a qual poderá ser articulada às medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    No mais, após concedida ou não a medida liminar, a defesa requer seja dispensado o pedido de informações ao Tribunal, informando que, para imprimir celeridade ao feito, anexa ao writ a íntegra do processo de origem e o acórdão coator” (fl. 19, e-doc. 1).



    7. Em 25.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O presente habeas corpus está prejudicado. 



    Busca-se na presente impetração a revogação da custódia preventiva do paciente, decretada pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Cassilândia/MS (Ação Penal n. 0800004-70.2023.8.12.0007) em 10.2.2023, quando do recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que, em 29.1.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Cassilândia/MS julgou a Ação Penal n. 0800004-70.2023.8.12.0007 e condenou o paciente às penas de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e oito dias multa, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). Na sentença, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a prisão cautelar decretada quando do recebimento da denúncia. 



    9. A situação fático-jurídica modificou-se. A decisão pela qual recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva foi substituída pela sentença condenatória, mantida a prisão cautelar, assentando-se inalterados os motivos da medida antes determinada. Houve perda superveniente do objeto do presente habeas corpus. 



    Como assentou este Supremo Tribunal, “a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração” (HC n. 143.333/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 3. A decisão do STJ está alinhada com o entendimento da Primeira Turma do STF, segundo o qual a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin. (…) 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 221.084-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE ‘MULA’. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.882-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    10. Os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante não podem ser apreciados neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não se teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. 



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora